Tribunal: TCU
Processo: 006.248/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação de Solução Consensual para controvérsias enfrentadas em contratos de energia de reserva (CER).

Inteiro teor:
VISTOS, discutidos e relatados estes autos de Solicitação de Solução Consensual (SSC), prevista na IN-TCU 91/2022, formulada pelo Exmo. Sr. Min. Alexandre Silveira, Ministro do Ministério de Minas e Energia (MME), em face das controvérsias enfrentadas nos Contratos de Energia de Reserva (CER) firmados no Procedimento de Contratação Simplificado (PCS) 01/2021 com as Usinas EPP II, EPP IV, Edlux X e Rio de Janeiro I, atualmente sob o controle societário da Âmbar Energia (Âmbar), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. manter a chancela de sigilo da análise do risco de decisões judiciais desfavoráveis à economicidade em caso de rescisão unilateral (peça 77 e 107), da minuta de Relatório da Comissão de Solução Consensual (peça 51), dos documentos que subsidiaram a avaliação da proposta de solução (peças 69, 70, 71, 73, 74, 75, e 76) e das autorizações de assinatura do Relatório pela Âmbar, Aneel e MME (peças 40, 41, 44, 48, e 49) tendo em vista a não aprovação da solução, por unanimidade, no âmbito da Comissão de Solução Consensual; 9.2. remeter o presente acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, bem como das peças 77, 80, 81, 82, 92, 107, 108, 109, 110 e 116, ao poder concedente, para que, eventualmente, se entender conveniente e oportuno realizar junto com a Âmbar Energia S.A. qualquer termo de compromisso para dirimir as controvérsias tratadas nestes autos, leve em conta os aspectos e riscos suscitados neste processo; 9.3. comunicar à Aneel e à Âmbar Energia S.A. o teor desta decisão; e 9.4. arquivar os presentes autos, com base no art. 7o, § 5o, da IN-TCU 91/2022.